Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019699-46.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO RICARDO MACHADO DE FRANÇA AGRAVADA: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO PAULO RICARDO MACHADO DE FRANÇA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Relata que o acórdão impugnado afronta normas constitucionais, bem como acrescenta haver demonstrado o dissenso jurisprudencial entre o decisum vergastado, a jurisprudência de outros tribunais do país e do STJ. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos do STF. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018